Tribunal: TJBA
Processo: 8007146-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007146-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ABILIO MACHADO NETO, ANDRE MUSSY DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ABILIO MACHADO NETO, ANDRE MUSSY DE SOUZA ALMEIDA, LEONEL MARTINS BISPO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL. TEMA 1.266, DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECISÃO INTEGRADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ABC Atacado Brasileiro da Construção Ltda., contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores e manteve a limitação da inexigibilidade do DIFAL/ICMS ao período de 1º/01/2022 a 05/04/2022, ao fundamento de observância da anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º, da LC nº 190/2022. A embargante sustenta omissão quanto à modulação dos efeitos fixada no Tema 1.266, da repercussão geral (RE 1.426.271) e requer a aplicação da tese firmada pelo STF, para afastar a exigência do tributo no exercício de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a modulação de efeitos fixada pelo STF, no Tema 1.266, da repercussão geral, quanto à inexigibilidade do DIFAL no exercício de 2022 para contribuintes que ajuizaram ação até 29/11/2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022, do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o órgão julgador devia enfrentar, inclusive quando superveniente precedente vinculante impacta a solução da controvérsia.

4. A Suprema Corte estabeleceu, na tese III, do Tema 1.266, que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL dos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e que tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.

5. No caso concreto, a impetrante ajuizou a ação em 21/01/2022 e não recolheu o ICMS-DIFAL no exercício de 2022.

6. Estão preenchidos, portanto, os requisitos cumulativos previstos na tese III, do Tema 1.266, o que impõe a aplicação da modulação de efeitos para afastar a cobrança do DIFAL no exercício de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
: Aplica-se a modulação de efeitos fixada no Tema 1.266 da repercussão geral para afastar a exigência do DIFAL no exercício de 2022 em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, b e c; CPC, art. 1.022; LC n.º 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5.469, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1.093); STF, ADIs nº 7.066, 7.077 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2023; STF, RE nº 1.426.271 (Tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8007146-69.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO LTDA
e embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator